Tribunal: TJMT
Processo: 0009383-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009383-76.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDER OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 921.208.222-04 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 689.147.092-72 (APELANTE), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), SANTANDER SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA NO FEITO EXECUTIVO – ERRO MATERIAL – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL QUE NÃO PRECLUÍ – ARGUMENTOS DO PLEITO A REFORMA DA SENTENÇA EM AMBOS OS FEITOS – SENTENÇA DA EXECUÇÃO REFORMADA E SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM ANÁLISE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS PROVIDOS EM AMBOS OS FEITOS.

No caso concreto, ao decidir os embargos de declaração que pleiteavam a correção de omissão acerca do pedido de gratuidade da justiça acolheu os aclaratórios, mas, incorrendo em erro material, determinou a citação dos Executados, quando a sentença havia extinguido a execução, importando em prosseguimento do feito, inclusive com a oposição de embargos à execução.

O Juízo
a quo
deu prosseguimento ao feito, inclusive com a determinação de suspensão da execução, conduta que deu a falsa impressão aos Exequentes, de que a execução prosseguia, devido a erro material. Erro material que não preclui, sendo impositiva a reforma da sentença do feito executivo, nos termos das razões de apelação e a anulação dos embargos à execução, com o prosseguimento dos feitos, com a análise dos demais argumentos defensivos dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDER OLIVEIRA DE SOUZA e outro
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução
no 0009383-76.2012.8.11.0041, bem como dos autos da Execução n° 0000768-34.2011.8.11.0041, ambos contando com a
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
como parte adversa
,

que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a sentença de extinção da execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV (atual 485, IV) do Código de Processo Civil, bem como determinou que fosse instruído o processo de execução com cópia da sentença e cumprimento da sentença de fls. 40-41 dos autos (0000768-34.2011.8.11.0041).

Os Apelantes aduzem, em síntese, que propuseram o feito executivo, pleiteando receber indenização prevista na apólice de seguro contratada pela sua mãe Maria Sebastiana Oliveira de Souza, junto a Santander Seguros devido ao falecimento da mesma em 13/05/2010.

Sustentam o equívoco da sentença, que extinguiu os embargos à execução, sob o fundamento de que a ação de execução não poderia ter prosseguido, ante ao fato de não ter sido apresentada a via original assinada da apólice de seguro solicitada, uma vez que não é necessária, mas ainda assim o documento acompanhou a exordial.

Asseveram que a Apelada nunca questionou a existência ou validade da apólice, admitindo que recebeu o aviso de sinistro e não realizado o pagamento sob a justificativa de ausência de documentos médicos complementares no pedido administrativo, passando os fatos a serem incontroversos.

Defendem que os fatos afirmados por uma parte e confessado pela outra se tornam matéria incontroversa, não havendo que se falar em extinção da execução sem resolução de mérito ou ainda “em falta de interesse de agir do Embargos a Execução”.

Consignam que “diante do fato de que a sentença aqui prolatada apenas translada para o feito principal de execução de título extrajudicial, com uma observação determinando o cumprimento da sentença de
fls. 40-41
(que lá atrás extinguiu a ação de execução), de igual forma este recurso de apelação esta sendo interposto em ambos os autos, para que então ambas as sentenças sejam reformadas”. (SIC)

Aduzem que primeiro a sentença de fls. 40-41 do feito executivo deve ser anulada e o processo de execução retorne ao seu estado
a quo
e aguarde, assim como antes, o julgamento dos Embargos à Execução, com a apreciação do mérito.

Apontam que o original da apólice foi anexada aos autos, mas destacam a desnecessidade de apresentação da via assinada. Argumentam ser impossível de ser admitida, nesse momento processual, a alegação da sentença de que houve erro material, pois existia uma outra decisão anterior extinguindo a ação de execução, vez que “conforme o próprio Magistrado admite, ele mesmo, lá atrás, reviu seu posicionamento ao verificar que a execução preenchia os requisitos e deu seguimento a ação de execução determinando a citação da Executada para efetuar o pagamento da dívida.”

Ressaltam que “preenchidos os requisitos necessários para o prosseguimento da Execução, pois, além de não ser necessária a apresentação da via assinada, foi apresentado junto a peça exordial uma via original da apólice, não há que se falar em extinção da execução por ausência dos pressupostos para constituição e desenvolvimento, tampouco, em principal, razão pela qual, ambas as sentenças devem ser anuladas”.

Com essas considerações requerem o provimento do recurso, para anular ambas as sentenças (Ação de Execução de Título Extrajudicial 768-34.2011.0041 e Embargos à Execução 9383-76.2012.811.0051), determinando o retorno do prosseguimento dos Embargos à Execução ao estado em que se encontrava, bem como manter a suspensão da Ação de Execução, até que o mérito dos Embargos seja julgado.

Pugna ainda pela condenação da Apelada ao pagamento de honorários recursais e que seja mantido o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar ser imprescindível a apreciação em conjunto dos apelos interpostos na Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041 e Embargos à Execução n° 0009383-76.2012.8.11.0041, vez que além de contarem com os mesmos argumentos, a sentença dos embargos à execução determina o cumprimento da sentença de fls. 40-41 dos autos n° 768- 34.2011.811.0041.

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou extinto o pleito autoral, sem resolução de mérito, ao argumento de que o feito executivo, anteriormente extinto, teve o posicionamento revisto, com o prosseguimento da execução, citação do Apelado, sendo equivocada a extinção dos embargos à execução, destacando ainda a desnecessidade de apresentação da apólice original assinada, motivo da extinção da execução.

Em sede de embargos à execução, foram opostos pelo Apelado, seguradora, apontando a extinção da execução, a falta de interesse de agir, ausência de documentos necessários a regulação do sinistro, indícios de doença pré-existente e excesso de execução.

O r. Juízo
a quo
julgou extinto o feito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Em lugar de atender à determinação judicial, a parte exequente veio aos autos alegar que a via original da apólice havia sido furtada e sustentar que os documentos apresentados têm força executiva, pugnando pelo prosseguimento da execução (fls. 36-38).

Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e condenação da parte exequente nas verbas de sucumbência (fls. 40-41).

Os exequentes opuseram embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissão na sentença por não ter sido apreciado o pedido de gratuidade da justiça e sustentando que “o deferimento se faz necessário até para a interposição do competente recurso de apelação” (fls. 42-43).

Os embargos foram julgados e acolhidos, suprindo-se a omissão com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme se vê a fls. 46-47.

Observa-se, no entanto, que na decisão de acolhimento dos embargos de declaração foi cometido um erro material, pois, em seguida ao reconhecimento da omissão, ordenou-se, inexplicavelmente, sem qualquer outra alteração na sentença e sem que houvesse pedido para tanto nos embargos de declaração, que fosse citado o executado, fixando-se honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento e ordenadas outras providências (penhora e avaliação), num despacho tipicamente de inicial de execução, que, conforme se viu, havia sido extinta sem resolução do mérito.

Verifica-se nos autos que, a despeito da prolação de sentença extintiva da execução — corrigida, por meio de embargos de declaração, meramente no tocante ao deferimento da gratuidade da justiça — o processo prosseguiu com a oposição de embargos a execução.

O banco embargado chegou a alertar, preliminarmente, acerca do ocorrido, argumentando, corretamente, sobre a inadmissibilidade de continuidade da ação de execução, ao que os embargados, em impugnação, alegaram que “o MM Juiz ao vislumbrar todo o exposto, bem como a documentação que se faz necessária, deu normal prosseguimento a Ação de Execução, sem prejuízo a nenhuma das partes, uma vez que presente nos autos os documentos fornecidos pela própria seguradora, comprovando a existência do Seguro de Vida e dando força executiva aos mesmos” (fl. 154).

A afirmação lançada pelos embargados, contudo, não é verdadeira, uma vez que os argumentos invocados para justificar a ausência da original da apólice de seguro de foram explorados antes da prolação da sentença (fls. 36-38 dos autos da execução) e sequer foram considerados na referida sentença. Os embargos de declaração opostos nada se referiram a esse respeito e se restringiram a alegação de omissão sobre o pedido de deferimento da gratuidade da justiça, que foi considerado indispensável para a interposição do recurso de apelação, de forma que não houve modificação da sentença para acolher os documentos juntados com a petição inicial como suficientes para o prosseguimento da execução.

Em suma, em vez de se limitar a suprir a omissão com o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, a decisão de acolhimento dos embargos de declaração foi acrescida (enxertada) do despacho inicial, ignorando a sentença extintiva proferida, num evidente erro material, visto que completamente dissociado do contexto processual, como se vê a fls. 46-47.

Infelizmente, o erro material não foi observado na sequência imediata, nem mesmo quando do saneamento do feito, oportunidade em que, conforme assinalado no sucinto relatório, apenas a segunda matéria preliminar foi enfrentada e até rendeu recurso de agravo de instrumento.

Nenhuma, portanto, a dúvida de que se está aqui diante de um processo de embargos a execução que deveria ter sido extinto liminarmente, ante a ausência de interesse de agir, vez que extinta a execução, sendo certo que os embargados, quando se preparavam para interpor recurso de apelação contra a sentença extintiva, ao se depararem com o erro material, preferiram o silêncio e tentaram se valer do engano para obterem a continuidade do processamento da execução, ainda que indevido e de forma obliqua, sendo certo que só conseguiram levar a configuração da perda de tempo, pois de lá pra cá se passaram 8 (oito) anos.

Com fundamento no art. 494 do Código de Processo Civil, não há como se prosseguir com a execução e, consequentemente, com os embargos a execução, vez que com a publicação da sentença fica exaurida a jurisdição de 1° grau, não sendo concebível, além do mais, que uma segunda sentença venha substituir a primeira, pois aquela será considerada nula (JTAERGS 71/174).

Diante do exposto, tendo em vista a sentença de extinção da execução sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV (atual 485, IV) do Código de Processo Civil, declaro, por sentença, extinto o processo de Embargos a Execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse de agir e condeno os embargados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em nome do princípio da causalidade, arbitrando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fundamento no art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

lnstrua-se o processo de execução com cópia desta sentença e cumpra-se a sentença de fls. 40-41 dos autos (768- 34.2011.811.0041)” (ID. 91690523)

A
Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041
foi proposta pelos Apelantes, pleiteando o pagamento de indenização securitária referente à apólice de seguro firmada junto à Apelada, tendo como segurada sua genitora.

O feito foi extinto, sem julgamento de mérito, em 05/05/2011, ante ao não cumprimento do comando judicial de juntada aos autos da apólice original do seguro (ID. 127551202 - Pág. 47/48 - Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041). Opostos embargos de declaração pelos ora Apelantes, visando suprir omissão acerca do pedido de gratuidade da justiça, os aclaratórios foram acolhidos para deferir a benesse, contudo, equivocadamente, determinou a citação da Executada, ora Apelada, para realizar o pagamento, dando prosseguimento ao feito executivo.

Nesta senda, a Apelada opôs embargos execução, apontando, dentre outras matérias defensivas, a prolação de extinção da execução, havendo o prosseguimento do feito, enquanto a execução permaneceu suspensa, em razão dos embargos à execução.

Como bem destacado pelo Magistrado
a quo,
o delongado trâmite processual se deu incorrendo em erro material, visto que a execução já contava com sentença de extinção, mas que, equivocadamente, determinou a citação:

“(...) Em análise ao pedido de fls. 05/08, verifica-se que os exequentes juntaram a declaração de hipossuficiência econômica (fls. 11 e 14).

Deste modo, preenchido o requisito necessário previsto na Lei 1.060/50, manifesta a omissão, eis que a sentença de extinção de fls. 40/41 nada disse acerca do benefício perseguido pelos embargantes.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos declaratórios, para suprir a omissão existente na decisão objurgada e assim conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos embargantes.

Cite-se o executado para, no prazo de três (03) dias efetuar o pagamento da dívida.

Fixo honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Não efetuado o pagamento, proceda o Sr. Meirinho a penhora e avaliação de quantos bens forem necessários, lavrando-se o respectivo auto com consequente intimação do executado.” (ID. 127551202 - Pág. 53/54 - 48 -
Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041)
.

Denota-se que a ocorrência de erro material é evidente e, a partir dele fez o Juízo
a quo
, inclusive suspender a execução, devido aos embargos à execução, embora já contando a execução com sentença de extinção, conduta que deu a equivocada impressão aos Exequentes/Apelantes, de que a execução prosseguia.

Necessário pontuar que, em razão do notório erro material, que determinou a citação da Apelada/Executada, pretensão não formulada nos aclaratórios, não há que se falar em preclusão ou trânsito em julgado da decisão, uma vez que nos termos do art. 463, I, CPC/73 (norma processual vigente à época), é possível a correção de erro material da sentença a qualquer tempo, sendo ainda imprescindível pontuar que os embargos de declaração opostos no feito executivo apontavam a clara intenção de insurgir-se contra a sentença de extinção, que só seria possível com correção da omissão quanto à gratuidade da justiça pleiteada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO QUE SE BASEOU EM DOCUMENTO QUE NÃO GUARDAVA RELAÇÃO COM A EMPRESA EXECUTADA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA SEM OBSERVAR TAL FATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO FOI APRECIADO.
JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, EMBORA O FEITO JÁ ESTIVESSE EXTINTO. CONDUTA QUE DEU A FALSA IMPRESSÃO AO EXEQUENTE, DE QUE A EXECUÇÃO PROSSEGUIA. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO QUE SE REFORMA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(0062736-54.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR - Julgamento: 04/02/2021 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Denota-se das razões dos recursos que os motivos que levaram a extinção do feito executivo também foram objeto do apelo, nos quais os Apelantes destacam que a apólice de seguro acompanhou a inicial, defendendo ainda a desnecessidade da juntada de apólice assinada para análise do pleito executivo, argumentos que em razão da situação fática e atípica apresentada, bem como em observância à economia processual passa a apreciar.

Quanto à necessidade de apresentação de apólice/documentos originais, tanto a jurisprudência à época da sentença do feito executivo, quanto os julgados atuais apontam a desnecessidade de juntada de documentos originais.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS BANCÁRIOS (APÓLICE DE SEGURO) - FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS - DESNECESSIDADE - DEVER DE FORNECIMENTO E GUARDA PELO BANCO DOS INSTRUMENTOS INERENTES À SUA ATIVIDADE - POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MICROFILMAGEM - RESOLUÇÃO 913/84 DO BACEN - RECURSO PROVIDO. Evidenciada a efetiva existência das relações negociais firmadas pelo autor com a instituição bancária, legítimo é o seu direito de possuir todos os instrumentos contratuais respectivos, em que constam as condições e encargos pactuados, constituindo dever da instituição bancária manter os instrumentos microfilmados, consoante o disposto na Resolução 913/84 do BACEN, pelo prazo prescricional, mesmo no caso de já haverem se encerrado as relações negociais. Assim, não é razoável que a instituição seja compelida a apresentar a apólice exigida em original, já que após a microfilmagem pode eliminá-la. Inteligência do art.1o da citada resolução. (N.U 0065279-67.2011.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 24/08/2012)

RECURSO DE APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE - DESNECESSIDADE. O autor da cobrança de seguro em grupo não precisa instruir a petição inicial com apólice, especialmente quando afirma não ter recebido esse documento no ato de adesão do contrato. Não se trata de documento essencial para o ajuizamento da demanda. Recurso provido. (TJMS. Apelação Cível n. 0810612-60.2014.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2016, p:

30/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO PELOS AUTORES SOB PENA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE CONTRARIA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDA EM SANEAMENTO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA NOS AUTOS. APÓLICE PADRÃO. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE APÓLICE INDIVIDUAL. ÔNUS QUE DEVERIA SER ATRIBUÍDO À SEGURADORA, RESPONSÁVEL POR SUA EMISSÃO. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.- A decisão que impõe aos autores a exibição das apólices individuais, sob pena de improcedência do pedido, contraria a inversão do ônus da prova operada quando do saneamento do feito. Por se tratar de documento comum às partes, a exibição deveria ser atribuída à seguradora, responsável pela emissão do documento. (TJPR - 9a C.Cível - 0010033-67.2019.8.16.0000 - Santa Mariana -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO -

J. 30.05.2019)

Os Apelante/Exequentes instruíram a inicial com documentação demonstrando o vínculo empregatício de sua genitora com a empresa contratante do seguro/apólice (Clovis Leite Junior, CNPJ n° 07280114-0001/83) (ID. 127551202 - Pág. 25/26 – Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041) e cópia da proposta de seguro de vida em grupo (ID. 127551202 - Pág. 29/30 - Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041), sendo estes documentos suficientes para instruir a inicial da execução.

Desta forma, imperativa a reforma da sentença da
Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041, que determinou a extinção do feito, com o devido prosseguimento do feito
, bem como anular a sentença prolatada nos autos do
Embargos à Execução n° 0009383-76.2012.8.11.0041, para determinar o retorno dos autos, com a devida tramitação do feito, inclusive com a análise dos demais argumentos defensivos dos Embargos à Execução.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso interposto na
Ação de Execução n° 768- 34.2011.811.0041, que extinguiu o feito, determinando o devido prosseguimento do feito, bem como
dou provimento
ao recurso interposto nos Embargos à Execução n° 0009383-76.2012.8.11.0041, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos, com a devida tramitação do feito, inclusive
com a análise dos demais argumentos defensivos dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022